Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-14.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
REQUERENTE: GLADIS MARCHIORI MARCON
REQUERIDO: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de Pedido de Não Concessão de Efeito Suspensivo (ID n. 41944465) ao Recurso de Apelação, interposto pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança Correspondente a Diferença de Valores Recebidos de Proventos em Razão da Paridade n. 1005927-14.2018.8.11.0002, ajuizada em face do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido o pagamento das diferenças do valor recebido R$ 3.453,94 e o valor devido R$ 6.052,74, desde 28/4/2014 até 31/12/201.
Sustenta que, foi concedido à Requerente o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Voluntária com paridade e integralidade, porém o instituto da Paridade, que determina reajuste dos proventos dos inativos no mesmo passo dos reajustes remuneratórios dos servidores ativos, não veio a ser observado durante vários anos.
Afirma que, por não ter revisado o valor dos proventos em observância a paridade de 2014 até 2017, foi postulado pela Autora, ora Requerente, Ação de Cobrança requerendo o pagamento da diferença dos proventos recebidos de fato e os valores de proventos revisados de acordo com a paridade.
Assevera que, embora a apelação seja dotada, em regra, de efeito suspensivo, o CPC estabeleceu que o supracitado recurso, em casos excepcionais, como aqueles descritos no Art. 1.012, § 1o, da mesma Lei, não suspenderá os efeitos da sentença proferida, podendo se esta decisão judicial ser executada imediatamente.
Diz que, o caráter alimentar é caracterizado pois a verba advinda de benefícios previdenciários são essenciais para a manutenção da vida, na compra de medicamentos, cuidados com a saúde, bem-estar físico e mental, vestimentas, alimentação digna, enfim tudo aquilo que é necessário para uma vida digna, zelado e consagrado pelo Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana.
Por essas razões, requer a não atribuição do efeito suspensivo à apelação, devendo a mesma ser recebida apenas no efeito devolutivo, para imediata execução do concedido na r. sentença proferida pelo Juízo a quo, que condenou a parte requerida ao pagamento da diferença dos proventos recebidos e os proventos devidos.
Pois bem.
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que a apelação do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande deve ser recebida somente no efeito devolutivo, dada excepcionalidade da situação capaz de gerar dano irreparável e irreversível.
Com efeito, o artigo 1012 do Código de Processo Civil assinala que
a interposição do recurso de apelação impede, em regra, que a sentença recorrida produza imediatamente efeitos.
Entretanto, além de outras hipóteses previstas em lei, a apelação terá somente efeito devolutivo nas exceções insculpidas nos incisos do § 1o do supradito artigo, in verbis:
Art. 1.012.
[...]
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
Contudo, “a hipótese não se enquadra entre as exceções previstas no art. 1.012 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve deferimento de tutela muito menos concessão dos efeitos da tutela no bojo da sentença, razão porque o recurso de apelação deve ser recebido em seu duplo efeito” (AG 0040907-66.2011.4.01.0000 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RENATO MARTINS PRATES (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.087 de 16/02/2012).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO SOB RITO ORDINÁRIO, E SUSPENDEU O PASSE LIVRE DOS EMPREGADOS/CARTEIROS DA ECT NO TRANSPORTE URBANO. RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 520, DO CPC.
1. Em se tratando de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação sob rito ordinário - a qual suspendeu o cancelamento da gratuidade de transporte coletivo aos empregados/carteiros da ECT -, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 520, do CPC, o recurso deverá ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
2. Agravo de instrumento da ECT improvido. (AG 0004425-37.2002.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, QUINTA TURMA, DJ p.74 de 27/07/2006). Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que recebeu a apelação da União no duplo efeito. Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Não havendo recurso, arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2019. Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator. (TRF-1 - AI: 00450956320154010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 14/5/2019, Data de Publicação: 24/5/2019). [Destaquei]
Dessa forma, não conheço do pedido por ausência de previsão legal.
Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora